Tribunal: STF
Processo: HC 227021
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO HÁ MAIS DE UM ANO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. REGIME INICIAL FECHADO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE DEMONSTRADA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 17.4.2023 por Sabrina da Silva Amorim, advogada, em benefício de Walisson da Silva Ribeiro de Sousa, contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em sessão virtual encerrada em 13.3.2023, não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 793.041/MG, Relatora a Ministra Laurita Vaz.



O caso



    2. Consta dos autos ter sido o paciente condenado, em primeira instância, às penas de sete anos e três meses de reclusão, em regime inicial fechado, e oitocentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (incs. I e II do § 1º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).



    3. A defesa interpôs o Recurso de Apelação n. 1.0520.15.000052-6/001, provido parcialmente pela Sétima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais em 9.2.2022, nestes termos:



    “APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS – DESCLASSIFICAÇÃO PARA 0 DELITO DE POSSE ILEGAL DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – INVIABILIDADE – FINALIDADE MERCANTIL DEMONSTRADA – PROVA TESTEMUNHAL E CIRCUNSTANCIAL – CONDENAÇÃO MANTIDA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – POSSIBILIDADE – INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – APLICAÇÃO DA MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/06 – DESCABIMENTO – AGENTE DEDICADO A ATIVIDADE CRIMINOSA. - Comprovadas a materialidade e autoria delitivas do tráfico ilícito de drogas, por meio do robusto acervo probante, em especial pelas declarações extrajudiciais do apelante, depoimento de testemunhas e pela prova circunstancial, não há que se falar em absolvição. - 0 crime previsto no art. 28, da Lei de Drogas, ao contrário do tipificado no art. 33, do mesmo Diploma, exige, para a sua configuração, elemento subjetivo especifico, consistente no exclusivo uso próprio. - Se a defesa não cuidou de produzir qualquer elemento de prova que corrobore as alegações do acusado, de que a droga apreendida destinava-se unicamente ao uso próprio, a condenação deste pelo crime previsto no art. 33, da Lei n°. 11.343/2006 é imperativa. - 0 quantum da pena-base deverá quedar-se entre o mínimo e máximo cominado para o crime, e será definido conforme a análise das circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal, cabendo ao Juiz, dentro da discricionariedade conferida pela lei e em atenção aos dados do processo, o exame dessas circunstâncias. – Tendo o agente declarado extrajudicialmente que tinha conhecimento de que estavam sendo armazenadas drogas no sitio de sua família, que estava sob seus cuidados, e tal declaração sido utilizada para a formação da convicção do julgador, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, II, ‘d’, do CP. – Havendo nos autos provas cabais de que o agente estava dedicado à prática do tráfico há determinado tempo, inclusive, aliado a outro traficante integrante de uma organização criminosa, não há que se falar em aplicação do privilégio previsto no art. 33, § 4°, da Lei 11.343/06. V.V. - Sendo o réu primário, portador de bons antecedentes e não comprovada sua dedicação ao cometimento de crimes, ou que integre qualquer organização criminosa, possível a incidência da causa especial de redução da pena prevista no §4° do art. 33 da Lei 11.343/06, no caso em tela, na fração de 1/6, por levar em conta a quantidade e variedade de droga. - O regime inicial de cumprimento da pena, mesmo para os crimes equiparados hediondos, deverá ser estabelecido com base no art. 33, §§2° e 3°, do CP” (fls. 1-2, e-doc. 4).



    4. Contra esse julgado impetrou-se o Habeas Corpus n. 793.041/MG no Superior Tribunal de Justiça, indeferido liminarmente pela Ministra Laurita Vaz. Esta a ementa da decisão:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS. PLEITOS DE DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE, DE CONCESSÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4.º DO ART. 33 DA LEI DE DROGAS E DE MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL. INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. MANEJO DO HABEAS CORPUS COMO REVISÃO CRIMINAL. DESCABIMENTO. ART. 105, INCISO I, ALÍNEA E, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PETIÇÃO INICIAL INDEFERIDA LIMINARMENTE” (fl. 1, e-doc. 6).



    5. Contra essa decisão a defesa interpôs agravo regimental, não conhecido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, Relatora a Ministra Laurita Vaz, em sessão virtual encerrada em 13.3.2023. Tem-se na ementa do acórdão:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AO FUNDAMENTO DA DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DESTA CORTE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada. 



    2. ‘Conforme reiterada jurisprudência desta Corte de Justiça, o agravante deve infirmar, nas razões do regimental, os fundamentos da decisão impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso, nos termos da Súmula 182 do STJ, segundo a qual ‘é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada’’ (AgInt no REsp 1.752.157/CE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 15/10/2018). 



    3. Agravo regimental não conhecido” (fl. 2, e-doc. 8).



    6. Esse acórdão é o objeto do presente habeas corpus. A impetrante alega que o “paciente foi processado e condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos e 3 meses, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 800 (oitocentos) dias multa, no piso legal, uma vez que, hipoteticamente, teria infringido o artigo 33, caput, §1º, I, II da Lei nº 11.343/2006” (fl. 2, e-doc. 1).



    Assevera que, “[n]a fundamentação da sentença, a única razão ventilada para a negativa da fixação do regime semiaberto foi de que o cumprimento deve-se operar no ‘regime fechado (ex vi lege)’” (fl. 7, e-doc. 1).



    Argumenta “que tal decisão encontra-se carente de fundamentação, pois tal fundamentação se prestaria a qualquer outro processo de tráfico, não houve singularidade do caso em tela” (fl. 7, e-doc. 1).



    Ressalta que “o Magistrado apoiou sua decisão na suposta ‘gravidade abstrata do delito’, sendo que isso não é motivo suficiente para imposição de regime mais drástico do que a Lei recomenda” (fl. 7, e-doc. 1).



    Salienta que a “sentença vergastada merece correção para se aplicar a causa de diminuição da pena constante no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. De modo a repisar o que já fora dito, o paciente é primário, possui bons antecedentes, não se dedica a atividades criminosas e também não integra qualquer tipo de organização criminosa, negar-lhe o redutor do parágrafo 4º do artigo 33 da Lei de Drogas é renunciar aos princípios da legalidade e da individualização da pena, pois trata de um direito subjetivo do coacto” (fl. 10, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido:



    “A concessão da medida é de rigor. Verifica-se a existência do periculum in mora, pois grave e irreparável está sendo o dano causado ao coacto que está indevidamente sendo mantido em regime mais drástico do que deveria. O fumus boni iuris está presente, haja vista a plausibilidade do que foi alegado na impetração, com base em remansosa jurisprudência. Diante do exposto, requer-se, concedida a liminar, a modificação para o regime semiaberto – já que a pena imposta na condenação foi de 06 anos e 6 meses, diante de uma circunstância judicial desfavorável. E que seja aplicado o redutor de que trata o tráfico privilegiado, previsto em Lei, haja vista todos os requisitos estarem preenchidos” (fl. 14, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. O trânsito em julgado da sentença reformada pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, na Apelação Criminal n. 1.0520.15.000052-6/001, deu-se em 18.3.2022, antes, portanto, da presente impetração, protocolizada neste Supremo Tribunal em 17.4.2023. 



    9. Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 



    6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016. 



    10. Na espécie vertente, não se demonstra situação de ilegalidade flagrante ou teratologia hábil a justificar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    11. Tem-se nos autos que o paciente foi condenado por tráfico de drogas às penas de seis anos e seis meses de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos e cinquenta dias-multa, com os seguintes fundamentos:



    “(...) a prova dos autos deixa clara a dedicação do apelante à atividade criminosa, ligada a um traficante integrante de uma organização criminosa atuante [na] região. A prova testemunhal deixa clara a dedicação de Walisson à prática do tráfico, a utilização do sítio da família – que ele tinha a posse e administração – para o cometimento do crime e seu envolvimento duradouro e estável com a atividade criminosa. Não há dúvidas de que não estão preenchidos os requisitos para a aplicação do privilégio, já que não se trata, evidentemente, de traficante iniciante” (fls. 10-11, e-doc. 4).



    12. Busca-se, na presente impetração, a modificação para o regime semiaberto e a aplicação do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (tráfico privilegiado).



    13. Não se demonstra constrangimento ilegal na espécie. A exasperação da pena-base no crime de tráfico de drogas em dois anos, pelos elementos expostos nos autos, foi satisfatoriamente justificada pela culpabilidade em desfavor do paciente. Tem-se no acórdão pelo qual reformada a sentença condenatória quanto à fixação da pena:



    “A culpabilidade deve, de fato, ser tida em desfavor do agente. Isso porque, o grau de reprovabilidade da conduta se revelou acentuado. haja vista, inclusive, a apreensão de mais de três quilos de pasta base de cocaína, além de 22 gramas de maconha. Aliado a isso, o fato de o apelante utilizar de um sítio que detinha a posse e administração para acobertar outro traficante procurado pela polícia. 



    (...) Considerando apenas a culpabilidade em desfavor do agente, estabeleço, portanto, a pena-base em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, à razão minima, por entender razoável à prevenção e reprovação da conduta perpetrada.



    Na segunda etapa, não foram reconhecidas agravantes. Por outro lado, tenho como necessária a incidência da atenuante da confissão espontânea, já que as declarações extrajudiciais do apelante assumindo ter conhecimento de que estavam sendo escondidas drogas no sitio contribuíram para a formação da convicção de que ele praticou uma das condutas descritas no art. 33 da Lei 111.343/06. 



    Assim, atenuo a pena para 06 anos e 06 meses de reclusão e 650 dias-multa. a razão minima. 



    Na última fase de aplicação da sangão, não há causas de aumento. Não vejo como aplicar também a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º , da Lei 11.343/06. Isso porque, a prova dos autos deixa clara a dedicação do apelante a atividade criminosa, ligada a um traficante integrante de uma organização criminosa atuante região. A prova testemunhal deixa clara a dedicação de Walisson à prática do tráfico, a utilização do sitio da família – que ele tinha a posse e administração – para o cometimento do crime e seu envolvimento duradouro e estável com a atividade criminosa. 



    Não há dúvidas de que não estão preenchidos os requisitos para a aplicação do privilégio, já que não se trata, evidentemente, de traficante iniciante. 



    A pena fica, então, definitivamente estabelecida em 06 anos e 06 meses de reclusão e 650 dias-multa. 



    Conservo o regime inicial fechado, nos termos do art. 33, § 3 0 . do CP c/c art. 42 da Lei 11.343/06, por entender que outro não seria suficiente ao atendimento das finalidades da sanção penal. 



    Incabível a substituição da pena corporal, uma vez que a pena foi estabelecida em patamar superior a quatro anos. 



    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso apenas para, mantida a condenação pela prática do crime de tráfico ilícito de drogas. reduzir a pena-base. aplicar a atenuante da confissão espontânea e, de consequência, a reprimenda final para 06 anos e 06 meses de reclusão mais pagamento de 650 dias-multa, A razão minima, mantida, quanto ao mais, a r. sentença” (fls. 9-11, e-doc. 4).



    É pacífico o entendimento deste Supremo Tribunal no sentido de o habeas corpus não se prestar a ponderar, em concreto, a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Penal e Processual Penal. Corrupção passiva e facilitação ao descaminho. Dosimetria. Pena-base. Reexame de circunstâncias judiciais. Impossibilidade em sede de habeas corpus. Regimental não provido. 1. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base 
(HC nº 92.956/SP, Primeira Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJ de 25/4/08), sendo certo, ademais, que o habeas corpus não permite que se proceda à ponderação e ao reexame das circunstâncias judiciais referidas no art. 59 do Código Penal e consideradas na sentença condenatória. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 199.716-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 6.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. DESCABIMENTO DE IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. CRIME DE EXPLORAÇÃO DE PRESTÍGIO. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA SUFICIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. FIXAÇÃO DO REGIME PRISIONAL SEMIABERTO FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Fundamentação idônea apresentada para valorar negativamente as circunstâncias judiciais na fixação da pena-base. O habeas corpus não se presta a ponderar a suficiência das circunstâncias judiciais invocadas pelas instâncias de mérito para a majoração da pena. Precedentes deste Supremo Tribunal. 2. Fixação do regime inicial semiaberto: circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis 
em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal” 
(HC n. 175.565-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 15.6.2020).



    14. Quanto ao reconhecimento e à aplicação do tráfico privilegiado, afastados pelas instâncias anteriores, tem-se que foram consideradas as especificidades concretas do caso, para concluir-se pela dedicação do paciente a atividades criminosas e à traficância não esporádica, afastando-se a incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. Tem-se na fundamentação do acórdão pelo qual confirmada a sentença condenatória:



    “Na última fase de aplicação da sangão, não há causas de aumento. Não vejo como aplicar também a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º , da Lei 11.343/06. Isso porque, a prova dos autos deixa clara a dedicação do apelante a atividade criminosa, ligada a um traficante integrante de uma organização criminosa atuante região. A prova testemunhal deixa clara a dedicação de Walisson à prática do tráfico, a utilização do sitio da família – que ele tinha a posse e administração– para o cometimento do crime e seu envolvimento duradouro e estável com a atividade criminosa. 



    Não há dúvidas de que não estão preenchidos os requisitos para a aplicação do privilégio, já que não se trata, evidentemente, de traficante iniciante” (fls. 10-11, e-doc. 4).



    A pretendida revisão dessa conclusão exigiria o reexame do acervo probatório que levou ao convencimento dos órgãos julgadores, procedimento incabível de ser adotado em habeas corpus. São exemplos da jurisprudência deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO CÓDIGO PENAL. REGIME INICIAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(HC n. 163.083-AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.10.2019).



    “1. A não aplicação da causa de diminuição da pena do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de um conjunto probatório apto a afastar a configuração de alguma das hipóteses descritas no preceito legal (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa. 2. No caso, as instâncias ordinárias concluíram, com base nos elementos de provas colhidos sob o crivo do contraditório, que o paciente se dedicaria à atividades criminosas, em especial à prática do crime de tráfico de drogas. Nesse contexto, revela-se inviável a utilização do habeas corpus para o revolvimento do conjunto fático-probatório, a fim de reexaminar o que decidido pelas instâncias ordinárias” (HC n. 107.084/SP, Relator o Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 8.10.2013).



    15. Quanto ao regime de cumprimento de pena, embora a pena de seis anos e seis meses de reclusão permitisse, em tese, a fixação de regime prisional diverso do fechado, apresentou-se fundamentação idônea para a definição de regime mais gravoso. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, no julgamento da apelação criminal n. 1.0520.15.000052-6/001, quanto ao regime de pena, manteve o regime fechado fixado na sentença condenatória, nos termos do §3º do Código Penal c/c art. 42 da Lei n. 11.343/2006: “o grau de reprovabilidade da conduta se revelou acentuado. haja vista, inclusive, a apreensão de mais de três quilos de pasta base de cocaína, além de 22 gramas de maconha. Aliado a isso, o fato de o apelante utilizar de um sitio que detinha a posse e administração para acobertar outro traficante procurado pela policia” (fl. 9, e-doc. 4).



    16. No acórdão impugnado, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não conheceu do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 793.041/MG, mantida a decisão da Relatora, Ministra Laurita Vaz, que indeferiu liminarmente a ordem, nestes termos:



    “Em consulta na página eletrônica do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais verificou-se que o acórdão ora impugnado transitou em julgado em 18/03/2022. Diante dessa situação, não deve ser conhecido o presente writ, manejado como substitutivo de revisão criminal, em hipótese na qual não houve inauguração da competência desta Corte. 



    De fato, nos termos do art. 105, inciso I, alínea e, da Constituição da República, compete ao Superior Tribunal de Justiça, originariamente, ‘as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados’. (...)



    Ademais, não constato, no caso, manifesta ilegalidade apta a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    Em primeiro lugar, não se mostra desproporcional a exasperação da pena-base em 2 (dois) anos acima do mínimo legal, pela negativação da culpabilidade, em razão da ‘apreensão de mais três quilos de pasta-base de cocaína, além de 22 gramas de maconha’ (fl. 45) e, ‘o fato de apelante utilizar de um sítio que detinha a posse e administração para acobertar outro traficante procurado pela polícia’ (fl. 45). 



    Outrossim, o indeferimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas, está em consonância com a pacífica jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, pois, segundo consignou o Tribunal de origem (fls. 46-47):



    ‘[...] a prova dos autos deixa clara a dedicação do apelante a atividade criminosa, ligada a um traficante integrante de uma organização criminosa atuante região. A prova testemunhal deixa clara a dedicação de Walisson à prática do tráfico, a utilização do sitio da família – que ele tinha a posse e administração – para o cometimento do crime e seu envolvimento duradouro e estável com a atividade criminosa.’



    Assim, estando evidenciada a dedicação do Acusado às atividades criminosas, é descabido o pleito de aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4.º, da Lei de Drogas. 



    Por fim, diante da exasperação da pena-base, também não se constata ilegalidade manifesta em relação à fixação do regime inicial fechado, pois decorre da gravidade concreta do delito. 



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 34, inciso XX, e 210, do RISTJ, INDEFIRO LIMINARMENTE a petição inicial” (e-doc. 6).



    17. Essa conclusão harmoniza-se com a jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal, neste sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE. ANÁLISE DE FATOS E PROVAS. VIA PROCESSUAL INADEQUADA. 1. A dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades. 2. A fixação da pena foi devidamente fundamentada com base nos elementos colhidos sob o crivo do contraditório, dentro da margem de discricionariedade prevista em lei, o que se presta a justificar a valoração efetuada. 3. A reincidência do paciente, a quantidade de droga (3,567kg de maconha) e a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, que, inclusive, motivaram a exasperação da pena-base, justificam a imposição de regime prisional mais gravoso, nos termos do § 2º do art. 33 do Código Penal 4. Qualquer conclusão em sentido diverso demandaria o revolvimento de fatos e provas, providência inviável em Habeas Corpus. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 216.888-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 19.8.2022). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE FUNDAMENTADA E PROPORCIONAL. REGIME INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REINCIDÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 3. Exasperação da pena-base devidamente fundamentada em critérios racionais e judicialmente motivados, e cuja resultante não se mostra flagrantemente desproporcional ao ponto de justificar, na via estreita do habeas corpus, a intervenção desta Suprema Corte. 4. Para acolher a tese defensiva quanto à exasperação da pena-base, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Inviável o abrandamento do regime prisional fixado pelas instâncias anteriores, consideradas as circunstâncias judiciais desfavoráveis e a reincidência, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal. 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 201.536-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, 
DJe 20.8.2021)



    18. Não há elementos nos autos a autorizar o exercício de decisão desfazendo coisa julgada condenatória, firmada em dados comprobatórios analisados e concluídos pelas instâncias soberanas no exame do acervo fático-probatório, menos ainda nos espaços limitados do habeas corpus, no qual não há dilação probatória.



    19. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    20. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



     



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora